Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RELATIVIDADE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DIVERSAS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a autoridade sentenciante concluir haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento regular do feito.
2. A presunção de veracidade em decorrência da ausência de impugnação das alegações do autor não é absoluta e sim, relativa, e, portanto, não implica que os pedidos deduzidos na inicial sejam necessariamente procedentes, porque os fatos podem não conduzir às consequências jurídicas pretendidas pelo autor.
3. O reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, restando evidente que eventuais as ofensas recíprocas não respaldam indenizações.
4. Recurso conhecido e desprovido.